Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700897-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: C. T. F. REPRESENTANTE: SUSIE MAYUMI TOMO FUKUYA D E S P A C H O Intime-se a Sul América Companhia de Seguro Saúde para, caso queira, apresentar resposta ao agravo interno de Id no 14261571 – Pág. 1/42. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília, de fevereiro de 2020. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator